Tribunal: TJSP
Processo: 1010647-59.2023.8.26.0704
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Eduardo Gesse
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. NEGATIVAÇÃO. Sentença que julgou improcedente o feito. Apelo do autor. Relação contratual que se tem por incontroversa. Autor alega que não foi comprovada a contratação do plano móvel, tampouco reconhece os débitos objetos da ação. Inadmissibilidade. Ausência de provas

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. NEGATIVAÇÃO. Sentença que julgou improcedente o feito. Apelo do autor. Relação contratual que se tem por incontroversa. Autor alega que não foi comprovada a contratação do plano móvel, tampouco reconhece os débitos objetos da ação. Inadmissibilidade. Ausência de provas suficientes para demonstrar a inexistência dos débitos ou a negativação indevida. Cobranças que são exigíveis, ante a comprovação de prestação do serviço e ausência de prova de pagamento, ônus que incumbia ao autor, na forma do art. 373, I, do Código de Processo Civil. Exercício regular de direito da empresa telefônica, nos termos do art. 188, I, do CC. Dano moral não caracterizado. Sentença mantida. Recurso desprovido. Majoração dos honorários, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.